Tribunal: STF
Processo: RE 107877
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. INTERROGATÓRIO - PUBLICAÇÃO DE EDITAL. COMPARECIMENTO DO RÉU A JUÍZO. NÃO É NULO O INTERROGATÓRIO DO RÉU, PROCEDIDO SEM A PRESENCA DO DEFENSOR, EMBORA CIENTE DO LOCAL E DATA.
A FALTA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO PELA IMPRENSA LOCAL, NÃO HAVENDO ÓRGÃO OFICIAL, NÃO VICIA DE NULIDADE O PROCESSO. O COMPARECIMENTO DO RÉU A JUÍZO SANA A FALTA OU DEFEITO DA CITAÇÃO.
PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.